Tribunal: TJPA
Processo: 0802389-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802389-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: METAL MIL LTDA - EPP

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802389-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: METAL MIL LTDA - EPP

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

AGRAVADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADA: ROGERIO ZAMPIER NICOLA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por METAL MIL LTDA – EPP em face da decisão que julgou a impugnação de crédito apresentada pela empresa recuperanda, CENTRAIS

ELÉTRICAS

DO

PARÁ

S/A – CELPA, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que corre perante o juízo da
13ª Vara Cível de Belém/PA.

A decisão agravada foi a que julgou procedente a impugnação de crédito, apresentada pela CELPA, de modo a determinar a
retificação do Quadro Geral de Credores para que o crédito impugnado passasse a ser de R$ 5.479,026,81, considerando que houve o pagamento parcial da quantia de R$ R$3.773.491,95, mediante transferência bancária ao credor.

Argumenta o recorrente que não caberia a redução do seu crédito, que integra a recuperação judicial, e a retificação do quadro geral de credores, pois a quantia, objeto de transferência bancária, dizia respeito a outra dívida, diferente das que foram listadas na recuperação judicial e aduz que caberia à agravada fazer prova do débito que originou a transferência em questão, demonstrando que
tal valor teria sido destinado para quitar algum serviço específico relacionado a uma das faturas que estão listadas na recuperação judicial. Afirma ainda que não há que se cogitar da aplicação de honorários sucumbenciais em incidente de habilitação/ impugnação de crédito, em razão de não haver previsão legal e porque não foram pleiteados pela CELPA, Requer a reforma da decisão e o provimento do recurso.

Após apresentação de Embargos de Declaração, através do qual declarou-se a nulidade da decisão anterior, que não havia conhecido do recurso, e deferiu-se parcialmente o pedido de efeito suspensivo (id . n. 2452104)

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção da decisão agravada. (id n. 2528376)

É o relatório
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por METAL MIL LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida na Impugnação de crédito (proc. n. 0026886-25.2012.814.0301) promovida pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., incidentalmente ao processo de sua Recuperação Judicial (proc. n. 0005939-47.2012.814.0301).

A decisão agravada julgou procedente o pedido de impugnação do Recorrido, e por conseguinte, determinou a retificação do Quadro Geral de Credores da Recuperação da Rede Celpa, para que o crédito do recorrente passasse a ser de R$5.479.026,81 (Cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, vinte e seis reais e oitenta e cum centavos). Condenou a impugnada, ora recorrente, na verba de sucumbência, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito já retificado.

Alegou o recorrente que a decisão agravada partiu de pressuposto equivocado, qual seja, o de que Renato Toraci (Metal Mil) não desconstitui o documento de fls. 06, que comprovou o depósito, pela Celpa, do valor de R$3.773.491,95 (três milhões, setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos). Assim, não caberia a este ter que provar que o suposto adiantamento não deveria ser deduzido do crédito por ela habilitado, mas sim a Celpa provar que tal valor se deu para quitar algum serviço específico relacionado com uma das faturas que são discutidas nesta ação, pois assim determina o art. 320 do Código Civil Brasileiro, segundo o qual a quitação deverá sempre designar a espécie da dívida quitada, e que tal designação não ocorreu pelo Recorrido, razão pela qual, no entender da recorrente, não haveria quitação.

Juntou o recorrente documentos ids 1561919, 1561921, 1561923, 1561926, 1561927, 1561929 e 1561932.

Houve a declaração de suspeição da Eminente Desembargadora Maria do Céu Marcial Coutinho (id 1594760). Redistribuído o recurso, a Eminente Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares se julgou impedida de atuar no feito (id 1653293).

Coube a mim o recurso, que em análise preliminar não o conheci (id 1819470). O recorrente então interpôs embargos de declaração (id 1845016), e o recorrido se manifestou favoravelmente aos embargos de declaração do recorrente (id 2347273) e o recurso foi então conhecido.

O recorrido apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 2528376), aduzindo que o Sr. Administrador Judicial arrolou em favor do recorrente crédito no importe de R$9.252.518,76 (nove milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e seis centavos); que havia promovido adiantamento de R$3.773.491,95 (três milhões, setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos) e que este valor deveria ser deduzido do crédito arrolado pelo Sr. Administrador Judicial; que não pode haver enriquecimento sem causa do recorrente, que não refutou ter recebido o valor de R$3.773.491,95; que o valor de R$3.773.491,95 depositado pelo recorrido ao recorrente, deve servir para a quitação das faturas de serviço, mesmo não tendo sido indicadas as faturas que deveriam ser quitadas; que os honorários são devidos, pois devem ser resultado do trabalho decorrente de defesa judicial, sempre que uma pretensão é resistida e há um julgamento proferido, na forma do art. 85 do CPC/15. Trouxe decisão jurisprudencial a respeito; que os honorários sucumbenciais devem ser majorados na forma do art. 85, § 11 do CPC/15.

O recorrido juntou procuração, estatuto, comprovante do depósito de R$3.773.491,95 (id 2528379) e manifestação do Sr. Administrador

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802389-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: METAL MIL LTDA - EPP

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

AGRAVADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADA: ROGERIO ZAMPIER NICOLA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Analisando a questão com mais profundidade, foi possível concluir que a controvérsia gira em torno de dever ser, ou não, excluído do suposto crédito do recorrente inicialmente declarado no Quadro Geral de Credores em R$9.252.518,76, o valor de R$3.773.491,95, que foi depositado pelo recorrido na data de 14/02/2012 (id 2528379), em favor do recorrente.

A decisão agravada se baseou na premissa de que o recorrente não se desincumbiu de desconstituir a prova apresentada pelo recorrido, no caso, o comprovante de depósito (id 1561919), e que, portanto, do valor inicialmente atribuído como crédito do recorrente (R$9.252.518,76), deveria ser descontada a quantia de R$3.773.491,95.

Merece reforma a decisão.

Não se trata aqui de se atribuir o ônus da prova ao recorrente, sobre o depósito realizado pelo recorrido, no sentido de que comprovasse não se tratar, tal depósito, de pagamento dos serviços efetivamente prestados.

O art. 320 do Código Civil prescreve:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento,com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Não se está discutindo ter havido, ou não, o depósito de R$3.773.491,95 realizado pelo recorrido em 14/02/2012 (id 2528379), em favor do recorrente. Não é disto que se trata o ponto controvertido

Trata-se de situação distinta, a atrair o disposto no art. 320 do Código Civil, no sentido de que a quitação pressupõe a indicação da espécie da dívida quitada, e tal encargo é do pagador, e não do destinatário do pagamento. O pagador, no caso, o recorrido, detém o ônus de provar que o pagamento que fez foi relativo a este ou àquele serviço; a esta, ou àquela nota fiscal, e neste particular o recorrido não comprovou a que título o pagamento se deu, e nem a qual serviço teria sido por ele quitado, pois o recorrente indicou os serviços que estava cobrando.

Pelo que se pode notar dos autos, e das provas que dele emergem, as partes possuíam relação contratual há algum tempo, de trato sucessivo, e o depósito realizado pode ter sido para pagamento de débitos e serviços que não aqueles listados pelo recorrente, posto que é do recorrido, na forma do art. 32 do Código Civil, o ônus de provar a dívida que pretendeu quitar com o pagamento feito.

O recorrente apresentou planilha detalhando a constituição do seu crédito (id 1561919), listando cada valor a que fazia jus, a data dos vencimentos e o total apurado. O crédito do recorrente foi incluído pelo Sr. Administrador Judicial no Quadro Geral de Credores, e este mesmo valor foi reconhecido como devido pelo recorrido, que não impugnou o crédito do recorrente.

Pelo contrário, reconheceu-o. Contudo, o recorrido pretendeu levar a débito em desfavor do crédito que reconheceu do recorrente, a quantia de R$3.773.491,95, sem, no entanto, identificar qual a nota quitada, qual o serviço pago, qual a espécie de dívida liquidada, obrigação que lhe impõe o art. 320 do Código Civil.

O que emerge dos autos é que o crédito do recorrente é incontroverso, que o depósito feito pelo recorrido também é, mas que este, o depósito, não indicou a que serviço se referia, e nem se se referia aos serviços que estavam sendo cobrados, e por isso não pode ser deduzido do crédito do recorrente que está devidamente planilhado e cujos valores estão identificados.

Poderá o recorrido, por ocasião do pagamento do crédito devido ao recorrente, pretender a compensação do mesmo com os valores que porventura comprove tenha efetivamente pago ao recorrente, o que não significa reconhecer que não seja de R$9.252.518,76, o crédito do recorrente, que deve permanecer como tal no Quadro Geral de Credores.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para reformar a decisão recorrida e assim reconhecer o crédito do recorrido tal como apresentado no Quadro Geral de Credores, no valor de R$9.252.518,76, invertendo os ônus sucumbenciais para os fixar no patamar de 10% previsto na decisão recorrida, sobre o valor do crédito habilitado.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/06/2021